Tribunal: TJDFT
Processo: 0749931-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante sustentou que a decisão recorrida teria afrontado decisão do Supremo Tribunal Federal. Tendo em vista que o sistema processual prevê instrumento específico para preservar a autoridade das decisões de instâncias superiores, faculto ao recorrente manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403